Tribunal: STF
Processo: HC 60010
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL. FIXADA A PENA NO MINIMO LEGAL, NÃO HÁ QUE FALAR
EM OFENSA AOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. POR OUTRO LADO,
HOUVE PERICIA REALIZADA POR PERITOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO
ILEGAL. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.